Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. contrato de cédula de crédito rural. Lei no 8.078/90. Incidência. STJ. Produção de prova. Maior facilidade. artigo 373, §1o, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a incidência da Lei no 8.078/90 aos contratos de cédula de crédito rural.
2. No caso, não há dúvidas de que o banco é que detém toda a documentação e histórico da dívida, necessários para a elucidação dos fatos. Desta forma, resta evidenciada sua maior facilidade na produção da prova, conforme estabelecido no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.